Tribunal: TJMT
Processo: 1002578-19.2019.8.11.0050
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002578-19.2019.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), DIOGO COSTA GINDRI - CPF: 012.526.131-48 (RECORRIDO), LAURA DE PELEGRIN FOGIATO - CPF: 013.248.240-18 (ADVOGADO), CAROLINE CAVALHEIRO DOS SANTOS - CPF: 037.175.170-58 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1002578-19.2019.8.11.0050

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Recorrente(s):

VRG LINHAS AÉREAS S/A

Recorrido(s):

CAROLINE CAVALHEIRO DOS SANTOS
e
DIOGO COSTA GINDRI

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

01/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA AÉREA – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO DE IDA – ANTECIPAÇÃO DE DATA – PASSAGEIROS NÃO COMUNICADOS COM ANTECEDÊNCIA – CIÊNCIA POR OUTROS MEIOS – AQUISIÇÃO DE MAIS DIÁRIAS DE HOTEL – DANO MATERIAL DEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – DANO MATERIAL DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A antecipação unilateral de voo, sem qualquer comunicado prévio ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda mais quando isso implica em necessidade de readequação e agendamento de mais diárias de hotel.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de dano material (R$ 923,55) e moral (R$ 8.000,00), sendo 4.000,00 (quatro mil) para cada promovente, decorrentes de falha na prestação do serviço por conta da antecipação unilateral do voo, sem qualquer comunicado prévio para que pudessem reprogramar a viagem, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da autora. E, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

a) reconhecer a falha da prestação do serviço; e, b) condenar a parte Reclamada a indenizar as partes Reclamantes: b.1) a título de dano material, no valor correspondente a R$ 923,55 (novecentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos), com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar da citação e, correção monetária (INPC), a partir do evento danoso; b.2) condenar a título de dano moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) sendo 4,000,00 (quatro mil) para cada promovente , com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., e correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ), extinguindo o feito com julgamento de mérito
.

A promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito e que a alteração ocorreu diante da necessidade de reestruturação da malha aérea, de modo que não pode ser responsabilizada.

Alegou, ainda, inexistência de dano moral a ser indenizado ante a comunicação prévia da alteração do voo de ida e que o atraso no voo de volta fora ínfimo e ainda que não há danos materiais a serem indenizados, posto que não comprovados.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da indenização.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso alegam os promoventes, em síntese, adquiriram passagens aéreas da promovida, com oito meses de antecedência, referente ao trecho Cuiabá – São Paulo com a ida programada

para o dia 15/11/2019 e retorno programado para o dia 18/11/2019.

Afirmam que por moraram em Campo Novo do Parecis, realizaram a compra de uma diária no hotel “Slim Cuiaba Aeroporto by Slaviero Hoteis”, em Cuiabá, datada de 14/11/2019 para 15/11/2019, tendo em vista que o voo partiria às 05h40 da madrugada, conforme comprova a reserva acostada aos autos.

Sustentam que que no 21.10.2019, a Companhia áerea simplesmente enviou um e-mail para o Requerente informando que o voo contratado havia sido cancelado, ofertando outras opções, entretanto, tais opções não incluíam o assento espaço mais conforto adquirido no momento da compra da passagem contratada, como também os horários não eram compatíveis para os Requerentes, que de imediato contataram a empresa aérea por telefone, conforme comprovam as ligações anexadas aos autos.

Afirmam que o funcionário da promovida alegou que a informação do cancelamento fora equivocada e que manteria o voo originariamente contratado, inclusive com os assentos espaço mais conforto, conforme contratado pelos promoventes.

Alegam que ficaram tranquilos com as informações, mas que para surpresa dos mesmos ao efetuarem o check in menos de 48 horas antes do voo,

perceberam que o voo fora antecipado para o dia 14/11/2019, sem qualquer comunicação prévia, o que fez com que os promoventes sofressem prejuízo de ordem moral e material, posto que já haviam comprado a diária em Cuiabá e ainda tiveram que comprar outra diária no hotel em São Paulo que não estava programada, juntam os comprovantes das reservas.

Sustentam, ainda, que no voo de volta houve atraso de1h e 45 minutos, posto que o voo estava programado para sair as 16h, todavia, o embarque fora realizado tão somente às 17h04min o que impossibilitou os promoventes de retornarem nesta data para Campo Novo do Parecis, cidade onde residem, o que fez com que novamente pernoitassem em Cuiabá e em razão de todas as falhas cometidas requereram a condenação da promovida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A promovida alegou que
não praticou qualquer ato ilícito e que a alteração ocorreu diante da necessidade de reestruturação da malha aérea, de modo que não pode ser responsabilizada.

Sem razão a parte Recorrente, pois comprovada a falha na prestação dos serviços.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A antecipação unilateral de voo, sem qualquer comunicado prévio ao consumidor, o qual vem a tomar conhecimento por outros meios sobre a antecipação (no momento do check-in), configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda mais quando isso implica em necessidade de readequação e agendamento de mais diárias de hotel.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral entendo que deve ser mantido porque foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao dano material, da mesma forma, deve ser mantida a procedência, posto que comprovado pelos promoventes a realização de reservas de mais diárias em razão da falha na prestação dos serviços pela promovida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020